Tribunal: TJMT
Processo: 1042913-05.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042913-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELBER BORGES DE MOURA - CPF: 559.151.241-00 (APELADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA LIMPURB- EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA - SENHOR VALDIR LEITE CARDOSO, (APELANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELANTE), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PATRICIA FONSECA RIBEIRO - CPF: 041.098.443-47 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA LIMPURB- EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA (APELANTE), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. FORÇA MAIOR. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelações Cíveis em relação à sentença que concedeu a ordem para determinar a realização do procedimento de heteroidentificação do candidato, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1/2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é legítima a eliminação automática de candidato ausente à etapa de heteroidentificação, mesmo diante de comprovado impedimento por motivo de saúde; e (
ii
) saber se é possível a flexibilização excepcional das regras editalícias para assegurar a remarcação da etapa, sem afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

3. O edital possui força vinculante para a Administração Pública e para os candidatos. Contudo, sua aplicação deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e isonomia material.

4. O Edital nº 1/2022 previu a eliminação do candidato ausente à etapa de heteroidentificação, mas não disciplinou hipóteses excepcionais de ausência justificada por força maior. Além disso, a cláusula 16.8 atribuiu à Comissão Organizadora a solução dos casos omissos.

5. A documentação médica apresentada demonstrou que a ausência do candidato decorreu de motivo de saúde contemporâneo à data da realização da etapa, caracterizando hipótese de força maior apta a justificar a remarcação excepcional do procedimento.

6. A etapa de heteroidentificação possui natureza complementar e não competitiva. Sua realização posterior não altera critérios de avaliação, não compromete a lisura do certame e não confere vantagem indevida ao candidato.

7. O Tema nº 335 do STF não se aplica ao caso concreto, pois referido precedente trata de prova de segunda chamada em teste de aptidão física, hipótese distinta da etapa de heteroidentificação racial, que possui caráter meramente verificatório.

8. A atuação do Poder Judiciário limitou-se ao controle de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo, sem substituição da banca examinadora ou interferência indevida no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos do
SELECON
e do
LIMPURB
não providos. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. É admissível, em caráter excepcional, a remarcação da etapa de heteroidentificação em concurso público quando comprovada, por documentação idônea, a impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde. 2. A eliminação automática do candidato, sem análise da justificativa apresentada e diante de omissão editalícia quanto a hipóteses de força maior, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia material. 3. O Tema nº 335 do STF não se aplica à etapa de heteroidentificação, por possuir natureza complementar e não competitiva
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STF, RE 630733/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15.05.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
e pela
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB)
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Helber Borges de Moura
, concedeu a ordem para determinar a realização do procedimento de heteroidentificação do candidato, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 31 de maio de 2022.

O
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
aduz que o edital do certame estabeleceu, de forma expressa, as hipóteses de eliminação dos candidatos, dentre as quais se inclui o não comparecimento à fase de aferição da autodeclaração racial, prevista como etapa de caráter eliminatório.

Assevera que o candidato, embora inscrito nas vagas reservadas a negros e indígenas, deixou de comparecer à referida etapa, regularmente convocada por meio de edital publicado no sítio eletrônico da banca examinadora, motivo pelo qual sua eliminação decorreu da estrita observância das regras do certame.

Afirma que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora nem afastar os critérios estabelecidos no edital, restringindo-se o controle jurisdicional à verificação da legalidade, sendo-lhe vedada a reavaliação de critérios técnicos ou discricionários adotados no certame.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já a
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB)
, em suas razões recursais, argumenta que o edital possui força vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, devendo suas disposições ser rigorosamente observadas, notadamente aquelas que preveem a eliminação do candidato que deixar de comparecer às etapas do certame, independentemente do motivo.

Destaca que a flexibilização das regras editalícias, conforme determinado na sentença, viola os princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, podendo ensejar tratamento desigual entre os candidatos e comprometer a lisura do certame.

Sustenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 335, com repercussão geral, segundo a qual inexiste direito à remarcação de etapas de concurso em razão de circunstâncias pessoais, ainda que decorrentes de motivo de força maior.

Alega que houve indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo ao afastar regra expressa do edital.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Helber Borges de Moura
(Id. 357225353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 362421385), manifestou pelo não provimento de ambos os recursos, ao fundamento de que

embora o edital vincule as partes, admite-se, em caráter excepcional, a remarcação da etapa de aferição racial quando comprovada a impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo comprometimento da isonomia do certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Helber Borges de Moura
, ora Apelado, impetrou
mandado de segurança
em face de ato do
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
e da
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB)
, com o objetivo de assegurar o direito à realização de nova aferição racial no concurso público regido pelo Edital nº 1, de 31 de maio de 2022, no qual concorreu ao cargo de
Analista de Gestão Pública
, bem como à sua permanência no certame.

Sustenta que foi eliminado por não comparecer à etapa de heteroidentificação em razão de problema de saúde, devidamente comprovado por atestado médico, alegando a ocorrência de força maior, a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a existência de direito líquido e certo à remarcação da referida etapa.

A sentença concedeu a ordem para determinar a realização do procedimento de aferição racial, ao concluir que a eliminação do candidato por ausência na etapa de heteroidentificação, embora prevista no edital, mostrou-se desarrazoada diante da comprovada impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, devidamente demonstrada por atestado médico.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato em razão de sua ausência na etapa de heteroidentificação, apesar da comprovação de impedimento por motivo de saúde, bem como a possibilidade de flexibilização das regras editalícias para remarcação da fase, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

- Da vinculação ao edital e seus limites constitucionais

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (
STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024
). [grifo nosso]

Todavia, tal vinculação não possui caráter absoluto. A interpretação e a aplicação das normas editalícias devem ocorrer em consonância com os princípios constitucionais, especialmente aqueles voltados à tutela de direitos fundamentais. Nesse contexto, a legalidade administrativa não se restringe à observância estritamente formal do edital, abrangendo também a conformidade material dos atos administrativos com a Constituição Federal.

Assim, a aplicação automática e inflexível de regra editalícia, dissociada das peculiaridades do caso concreto, pode conduzir a resultados manifestamente desproporcionais e incompatíveis com a ordem constitucional, circunstância que autoriza a intervenção jurisdicional.

- Da omissão editalícia e da possibilidade de integração pela Administração

No caso em exame, o Edital nº 1, de 31 de maio de 2022, promovido pela Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB), previu, em seu item 6.6.12, a eliminação do candidato que deixasse de comparecer à etapa de heteroidentificação. Contudo, não estabeleceu disciplina específica para hipóteses excepcionais de ausência justificada, especialmente aquelas decorrentes de força maior.

Por outro lado, o próprio instrumento convocatório consignou, em sua cláusula 16.8, que os casos omissos seriam resolvidos pela Comissão Organizadora. Tal previsão evidencia a existência de abertura normativa apta a permitir a integração de lacunas com observância aos princípios da razoabilidade e da equidade.

Dessa forma, diante da situação excepcional comprovadamente vivenciada pelo candidato, incumbia à Administração promover adequada apreciação do caso concreto, em vez de aplicar mecanicamente a penalidade de eliminação, sob pena de incorrer em ilegalidade decorrente da ausência de análise de circunstância juridicamente relevante.

- Da configuração de força maior e da comprovação da impossibilidade de comparecimento

Conforme demonstrado nos autos,
Helber Borges de Moura
, ora Apelado, participou do referido concurso público, destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva, concorrendo ao cargo de
Analista de Gestão Pública
pela lista de vagas reservadas a negros e indígenas, tendo sido aprovado na prova objetiva.

Posteriormente, foi convocado para a etapa de aferição racial, designada para o dia 19 de outubro de 2022 (Id. 354198459 – fls. 1/30). Na mesma data, contudo, foi atendido em unidade hospitalar, ocasião em que recebeu atestado médico prescrevendo dois dias de repouso. Além disso, juntou aos autos relatório médico datado de 26 de outubro de 2022, contendo a descrição de seu histórico clínico (Id. 354198456).

Verifica-se, portanto, que a ausência do candidato decorreu de motivo de saúde devidamente comprovado por documentação médica emitida na própria data da realização da etapa, circunstância apta a caracterizar hipótese de força maior. Ademais, no dia seguinte, o candidato procurou a banca organizadora e apresentou Recurso Administrativo, demonstrando inequívoco interesse em se submeter ao procedimento de heteroidentificação.

Nesse contexto, a eliminação automática do certame, sem efetiva análise da justificativa apresentada, revela-se medida desproporcional, por privilegiar excessivamente o rigor formal em detrimento da finalidade do ato administrativo e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Natureza da etapa de heteroidentificação e ausência de prejuízo ao certame

A etapa de heteroidentificação possui natureza complementar, destinando-se exclusivamente à verificação da autodeclaração racial do candidato, sem se confundir com provas de desempenho intelectual, técnico ou físico. Por essa razão, a realização posterior do procedimento, em situação excepcional devidamente comprovada, não altera critérios de avaliação, não compromete a lisura do certame e tampouco confere vantagem indevida ao candidato.

Por conseguinte, não há afronta ao princípio da isonomia. Ao contrário, preserva-se a igualdade material ao se evitar a exclusão definitiva de candidato comprovadamente impossibilitado de comparecer por motivo de força maior.

Além disso, este Tribunal já reconheceu, em caráter excepcional, a possibilidade de remarcação da etapa de heteroidentificação diante de impedimento por motivo de saúde, sem prejuízo à regularidade do certame ou à igualdade entre os candidatos:

[...] 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais admite, em caráter excepcional, a remarcação da entrevista de heteroidentificação quando o candidato comprova impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, uma vez que tal etapa não envolve disputa direta entre candidatos nem compromete a isonomia do certame
(STJ, AgInt no RMS 70.413/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2023; TRF4, processo n. 5069947-20.2018.4.04.7100, j. 12/11/2020; TJRN, MS Cível 0805348-94.2024.8.20.0000, j. 20/09/2024).

6. Comprovada a impossibilidade de comparecimento por enfermidade aguda, mostra-se irrazoável a eliminação da candidata da fase de heteroidentificação, devendo ser assegurada a realização do procedimento em nova data, para garantir o regular prosseguimento no certame. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1062539-33.2022.8.11.0001, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026). [grifo nosso]

- Da inaplicabilidade do Tema nº 335 do Supremo Tribunal Federal

Não procede a alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 630733/DF, submetido ao regime de repercussão geral (Tema nº 335), cuja tese fixada estabelece que: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
” (STF, RE 630733/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15.05.2013).

A hipótese dos autos, contudo, distingue-se substancialmente da matéria examinada no referido precedente, uma vez que a etapa de heteroidentificação possui natureza complementar e não competitiva, destinando-se apenas à verificação da autodeclaração racial do candidato, sem qualquer aferição de desempenho físico ou técnico.

Desse modo, a aplicação automática do referido precedente ao caso concreto implicaria ampliação indevida do alcance da tese firmada.

- Do controle judicial de legalidade e constitucionalidade

A sentença recorrida não configura indevida incursão no mérito administrativo. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle de legalidade dos atos praticados no certame, especialmente quando evidenciada violação a direitos fundamentais ou aplicação desarrazoada de norma editalícia.

No caso concreto, o Judiciário não substituiu a comissão de heteroidentificação, tampouco assegurou aprovação automática ao candidato, limitando-se a determinar sua submissão ao procedimento de aferição racial diante de ausência justificada por motivo de força maior devidamente comprovado.

Trata-se, portanto, de legítimo exercício do controle de legalidade e constitucionalidade, voltado a impedir aplicação excessivamente rígida do edital em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

-
Do direito líquido e certo

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, a realização do procedimento de heteroidentificação racial
e sua permanência no certame, pois sua ausência decorreu de motivo de saúde devidamente comprovado por atestado médico contemporâneo à data da etapa, caracterizando hipótese de força maior.

A eliminação automática, sem adequada análise da justificativa apresentada e diante da omissão editalícia quanto a situações excepcionais, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e isonomia material, configurando ilegalidade passível de controle jurisdicional.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026